Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RAQUEL NUNES RIBEIRO, PROGETTAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MYCKAEL RIBEIRO MARQUES, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor dos apelantes. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instados a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, o prazo transcorreu sem manifestação (ID. 73630370, ID. 73630371 e ID. 73630372). O pedido de gratuidade foi indeferido e os recorrentes foram intimados para recolherem o preparo em cinco dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC) (ID. 74301069). Os apelantes deixaram o prazo escoar sem a juntada do preparo (ID. 74730273, ID. 74730276 e ID. 74730278). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, e postulada a gratuidade de justiça, deverá comprovar os requisitos, caso haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos para a concessão (art. 99, §2o, do CPC). Diante da não demonstração da hipossuficiência e indeferimento da benesse processual, os recorrentes deveriam ter juntado o comprovante de preparo. Intimados, deixaram o prazo transcorrer in albis. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, apenas em desfavor dos apelantes, para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, no caso de RAQUEL, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no caso da PROGETTAR, na forma estabelecida pela sentença. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15